Tribunal: TJMT
Processo: 1046773-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046773-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), JAIRO RODRIGUES GIMENES - CPF: 571.400.221-00 (AGRAVADO), MARIANE CARLI DE ALMEIDA GIMENES - CPF: 702.979.321-87 (AGRAVADO), ARIANE MIRELLI NUNES - CPF: 020.764.721-69 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – COOBRIGADO SOLIDÁRIO – LIMITAÇÃO TEMPORAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE –
CONSERVAÇÃO DE DIREITOS E PRIVILÉGIOS DO CREDOR – ART. 49, §1º, DA LEI N.º 11.101/2005 – SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução exclusivamente em desfavor da
a
gravante, com autorização de penhora via SISBAJUD até o limite de R$ 226.952,48.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a recuperação judicial da devedora principal estende seus efeitos ao coobrigado solidário que não integra o processo
recuperacional
;
(
ii
) se a atualização do crédito exequendo deve ser limitada à data do pedido de recuperação judicial; e (
iii
) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. Razões de decidir

3.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, conforme art. 49, §1º, da Lei n.º 11.101/2005 e Súmula 581 do S
TJ
.

4.
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, não se aplicando a estes as limitações temporais de juros e correção monetária previstas no plano
recuperacional
.

5.
O credor tem a faculdade de exigir a totalidade da dívida de qualquer dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do CC, sem que isso configure violação aos princípios da isonomia ou vedação ao enriquecimento sem causa.

6.
Ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
"1.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções em face de coobrigados solidários, que respondem integralmente pela dívida, sem as limitações impostas pelo plano
recuperacional
.
2.
Os efeitos da recuperação judicial, incluindo a limitação temporal de juros e correção monetária prevista no art. 9º, II, da Lei n.º
11.101/2005, aplicam-se exclusivamente aos créditos submetidos ao processo
recuperacional
, não alcançando terceiros coobrigados que não integram o procedimento.
3.
O credor tem direito de receber a integralidade do crédito reconhecido em sentença transitada em julgado, com todos os encargos legais, independentemente da situação jurídica de um dos devedores solidários
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GINCO URBANISMO LTDA.
em face da decisão

nos autos do cumprimento de sentença n.º 0004986-03.2014.8.11.0041, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e determinou o prosseguimento da execução exclusivamente em seu desfavor, com autorização de penhora via SISBAJUD até o limite de R$ 226.952,48.

Nas razões recursais
(
ID
.
337749894
)
, a agravante sustenta que o crédito executado possui natureza concursal, uma vez que seu fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial da devedora principal, distribuído em 23/02/2017 e encerrado em 13/10/2021.

Argumenta que, embora não figure formalmente no polo passivo da recuperação judicial, integra o polo passivo da mesma obrigação reconhecida judicialmente e, por conseguinte, deve ter o crédito limitado aos mesmos parâmetros impostos às empresas em recuperação, especialmente quanto à limitação de juros e correção monetária até a data do pedido
recuperacional
.

Aduz que a manutenção da execução com encargos irrestritos viola os princípios da isonomia entre devedores solidários, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do CC.

Alega, ainda, que caso seja compelida ao pagamento integral do crédito com encargos superiores aos devidos pelas coobrigadas em recuperação, será impedida de exercer direito de regresso em sua integralidade, por estar
adstrita
aos limites do plano de recuperação judicial aprovado.

Requer, ao final: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; b) o recebimento e processamento do recurso, com intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões; c) o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada para determinar a limitação da atualização do crédito à data do pedido de recuperação judicial da devedora principal, qual seja, 23/02/2017.

A
Relatora o
riginária, Dra. Ta
t
iane Colombo,
indeferiu o efeito suspensivo
(ID. 338551855).

Os agravados apresentaram c
ontrarrazões
(
ID
.
342357856
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, a eminente Desembargador
Hélio
Nishiyama
,
declarou-se
impedido
para atuar no feito, nos termos do art. 14
4
,
inc. I, do CPC
, conforme decisão de ID
.
347
998867
, determinando a remessa dos autos
à substituta legal
na forma regimental.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença transitada em julgado reconheceu a responsabilidade solidária da agravante e das demais empresas do Grupo PDG pela obrigação objeto do cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 275 do C
C
,
"o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum"
. Trata-se de prerrogativa inerente à solidariedade passiva, que confere ao credor a faculdade de escolher contra qual devedor pretende executar o título judicial, sem necessidade de formação de litisconsórcio passivo.

No caso concreto, os agravados optaram por direcionar o cumprimento de sentença exclusivamente contra a agravante, o que é perfeitamente lícito e encontra respaldo na legislação civil e na jurisprudência consolidada.

Verifica-se que a
questão central reside
em analisar
se os efeitos da recuperação judicial da devedora principal alcançam a agravante, devedora solidária que não integra o processo
recuperacional
.

O art. 49, §1º, da Lei n.º 11.101/2005 é expresso ao dispor que
"os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso"
.

Essa
matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 581, nos seguintes termos:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

A
ratio

essendi
da norma e do verbete sumular reside na preservação dos direitos dos credores contra terceiros garantidores, evitando que a situação jurídica do devedor principal prejudique a satisfação do crédito perante aqueles que não se encontram em recuperação judicial.

Nesse sentido, o S
TJ
consolidou, no julgamento do REsp n.º 1.333.349/SP (Tema 885), que:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005."

Sustenta a
agravante

que, embora não integre formalmente o processo de recuperação judicial, deve ter o crédito limitado aos mesmos parâmetros impostos às empresas recuperandas, sob pena de violação aos princípios da isonomia, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Todavia, tal argumentação não merece acolhida.

A limitação temporal da incidência de juros e correção monetária prevista no art. 9º, II, da Lei n.º 11.101/2005 aplica-se exclusivamente aos créditos submetidos ao processo de recuperação judicial, não alcançando terceiros coobrigados que não integram o polo passivo do procedimento
recuperacional
.

Permitir que a agravante se beneficie das limitações impostas pelo plano de recuperação judicial, sem que tenha aderido ao procedimento ou suportado seus ônus, implicaria tratamento privilegiado incompatível com a sistemática legal e com a natureza da solidariedade passiva.

Ademais, a alegação de que a execução irrestrita geraria enriquecimento sem causa dos agravados não prospera. O credor tem direito de receber a integralidade do crédito reconhecido em sentença transitada em
julgado, com todos os encargos legais, independentemente da situação jurídica de um dos devedores solidários.

Por fim,
igualmente não prospera
o argumento da
agravante
de
que, caso seja compelida ao pagamento integral do crédito com encargos superiores aos devidos pelas coobrigadas em recuperação, será impedida de exercer direito de regresso em sua integralidade, por estar
adstrita
aos limites do plano
recuperacional
.

Isto porque, t
al questão não se confunde com a presente controvérsia. O eventual exercício do direito de regresso pela agravante contra as demais coobrigadas
constitui
matéria que deverá ser discutida em ação própria, não podendo ser oposta aos agravados, credores que exercem regularmente seu direito de cobrança.

No caso concreto, o cumprimento de sentença foi direcionado exclusivamente contra a agravante, que responde integralmente pela dívida, sem as limitações impostas pelo plano de recuperação judicial das demais coobrigadas.

Por fim, a
agravante
afirma
que a manutenção da execução com encargos irrestritos viola os princípios da isonomia entre devedores solidários e da proporcionalidade.

Contudo, não há que se falar em violação à isonomia, uma vez que a situação jurídica da agravante é distinta daquela das empresas em recuperação judicial. Enquanto estas últimas se submeteram ao procedimento
recuperacional
, com todos os seus efeitos e limitações, a agravante permaneceu alheia ao processo, não podendo, portanto, invocar os benefícios dele decorrentes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026